Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718235-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia de Oliveira Gomes Santos Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia de Oliveira Gomes Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0721572-08.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator